Tribunal: TJSP
Processo: 2235227-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido da exequente de expedição de ofício para consulta de informações sobre as executadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do BACEN – Mencionada pesquisa é medida excepcional, devendo ser executada apenas quando diante de fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido da exequente de expedição de ofício para consulta de informações sobre as executadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) do BACEN – Mencionada pesquisa é medida excepcional, devendo ser executada apenas quando diante de fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei no 9.613/1998, o que não é a hipótese dos autos, já que não há suspeitas de crimes praticados pelos executados, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação da obrigação - Precedentes do C. STJ, desta Câmara, e deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida. Recurso não provido.